Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO VIA SISTEMA PJ-E. CIÊNCIA DAS PARTES EM AUDIÊNCIA. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUE PUDESSE SER DECLARADA NA FASE EXECUTÓRIA (CUMPRIMENTO DA SENTENÇA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pela parte ré, em face da decisão proferida, em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores à prolação da sentença, com a restituição do prazo recursal, haja vista a ausência de publicação e intimação (da referida sentença) por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico – DJ-e.
3. Conforme consignado na ata da audiência de conciliação, as partes foram intimadas acerca do prazo para apresentar defesa, juntar documentos e que a sentença seria proferida e publicada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJ-e no dia 09/12/2019, abrindo-se a contagem do prazo recursal independente de nova intimação (ID. no 47098932).
4. Desse modo, quando a sentença é publicada no próprio sistema do PJ-e, e já intimadas as partes da data em que estará acessível, não se faz necessária a publicação posterior no Diário da Justiça Eletrônico - DJ-e, pois o ato processual já cumpriu sua finalidade, nos termos do art. 13, 19 e 42 da Lei n. 9.099/95, motivo porque inexiste a alegada nulidade pela ausência de intimação ou de publicação da sentença no DJ-e.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.